Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-39.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.
2. Em que pese o recorrido possuir anotações relativas à prática de atos infracionais, mantém-se a decisão que concedeu a liberdade provisória quando bem fundamentada a desnecessidade da segregação cautelar e a insuficiência das medidas cautelares não restar evidenciada.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.